Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição ou obscuridade.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. Negou-se provimento ao recurso.